Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-28.2019.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800703-28.2019.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA, RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CAMETÁ

APELADO: RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA, MUNICIPIO DE CAMETA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPÓSITO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cametá e Recurso de Apelação Adesivo interposto por Raiara Aimee Cavalcante Correia, menor representada por sua genitora, Elissandra Cruz Cavalcante, em face da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Raiara Aimee Cavalcante Correia, em desfavor do Município de Cametá, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

i)

CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA-E, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios desde o evento danoso (súmula 54, do STJ), devendo ser calculado segundo o índice da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Conforme súmula 256 do STF, condeno o município de Cametá/PA ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, do CPC.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença.

Efetuado o cumprimento voluntário da obrigação, EXPEÇA-SE ALVARÁ em nome da parte autora.

Oportunamente, arquivem-se, com baixa na distribuição, após as necessárias anotações e comunicações.

P.R.I.C”

Irresignado, o Município de Cametá interpôs Recurso de Apelação (ID n. 4769725), no qual sustentou, em preliminar, o cerceamento de defesa, considerando que o processo restou julgado antecipadamente quando ainda havia situações de fato a serem comprovadas. Asseverou violação ao princípio do Contraditório, eis que a produção de provas requerida em sede de Contestação foi tacitamente indeferida, o que resultaria em nulidade da sentença.

No mérito, 1) asseverou que o juízo singular não considerou as alegações do Município de Cametá, que informa terem sido comprovados os repasses para a conta do banco Santander - agência 2001, conta nº 71001656-3, de titularidade da recorrida, desde o mês de abril do ano 2019; 2) quanto aos danos morais, argumenta acerca da ausência do nexo de causalidade, uma vez que a recorrida não demonstra que sofreu qualquer dano ou constrangimento com a falta de pagamento, não se desincumbiu de provar que dependia exclusivamente da pensão alimentícia; que não houve descumprimento da decisão judicial, ou qualquer violação que enseje a reparação pleiteada. 3) Subsidiariamente, em caso de procedência dos pedidos, requereu a minoração do quantum indenizatório estipulado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o valor fixado pela sentença foi estimado sem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alegando que o valor proposto é o comumente utilizado pelos Tribunais Superiores, em situações semelhantes. Ao final, postulou o provimento do recurso.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID ) afirmando que de forma reiterada a apelante vem descumprindo a decisão judicial;

que não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que todos os documentos juntados aos autos, habilitam o Magistrado a julgar antecipadamente a lide; que unilateralmente, a Prefeitura decidiu efetuar o pagamento em instituição bancária diversa daquela indicada para tal, o que acarreta transtornos haja vista a necessidade de deslocamento, considerando a falta de agência e/ou correspondente bancário da instituição onde a recorrida tem conta. Ao final, postulou o improvimento do recurso com a consequente manutenção integral da sentença.

Da mesma forma, a menor Rainara, ingressou com recurso de apelação adesivo no qual requereu, em síntese, o deferimento da juntada dos extratos do Banco do Brasil, referente ao período de junho a novembro/2020, os quais complementam a demonstração do não recebimento da pensão alimentícia desde abril/2019, bem como a majoração do valor da condenação em danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Deferido o pedido de diligências solicitado pelo Ministério Público, o Município de Cametá apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesivo, alegando a preclusão da juntada de documentos em sede de recursos, pugnando pelo improvimento do recurso adesivo, com o indeferimento da juntada de novos documentos pela parte adversa, bem como pela improcedência da majoração dos danos morais, postulando a exclusão indenizatória, ou alternativamente, a sua minoração de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00

(dois mil reais).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo não provimento do Recurso Adesivo e pelo parcial provimento da apelação interposta pelo Município de Cametá, apenas no sentido de reduzir o valor estipulado a titulo de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados merecem conhecimento ambos os recursos.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo não prosperar. Senão vejamos.

O Juízo de origem proferiu em ID 4769719 – fls. 1/2 decisão, determinando a manifestação das partes, deferindo o prazo comum de 10 (dez) dias para tal, inclusive quanto a possibilidade de produção de provas ou se desejam o julgamento antecipado da lide. Conforme certifica a sra. Diretora de Secretaria em ID 4769722, apenas a parte autora se manifestou, restando inerte o município de Cametá, apesar de devidamente intimado.

Assim, nada há a se falar em cerceamento de defesa, pelo que rejeito a preliminar.

No mérito, a questão está em analisar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Município de Cametá a pagar à parte autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A menor, representada por sua mãe, interpôs a presente Ação de Indenização, motivada pelo fato de que o Município de Cametá não vinha cumprindo a determinação judicial para pagamento da pensão alimentícia, fixada no percentual correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos do Sr. José Raimundo Lobato Corrêa Neto, servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Cametá e pai da autora. Considerando que a menor é portadora de problemas de saúde e que sua mãe não aufere rendimentos suficientes para manter a menor, o não pagamento ou pagamento deficitário dos alimentos trouxe uma série de prejuízos, não só no que diz respeito à manutenção de despesas básicas, como também em seu tratamento de saúde, uma vez que ele exige deslocamentos periódicos à capital do Estado.

No decorrer da leitura dos autos, a autora assevera:

a)

que a decisão liminar, proferida em 15.01.2015, somente foi cumprida a partir de setembro de 2016, com o desconto de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo (R$ 264,00 – duzentos e sessenta e quatro reais), que à época era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), isto é, mais de um ano após ser proferida;

b)

que houve reajuste do salário-mínimo, em janeiro de 2017, para R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), passando a pensão alimentícia para o valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), mas que não houve alteração do valor descontado no contracheque do servidor, o qual permaneceu até julho de 2017 em R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

c)

o prejuízo material sofrido pela autora, na medida em que deixou de perceber o valor de R$ 17.850,77 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) referente à pensão alimentícia que lhe deveria ter sido repassado, no período de outubro de 2016 a dezembro de 2018.

d)

que o Município não demonstrou que estaria descontando os valores corretamente; que desde abril de 2019 não efetua o depósito da pensão na conta corrente nº 25.811-3, agência 1735-3 no Banco do Brasil de Capanema e que, por tal razão, a Autora não percebe pensão desde abril de 2019.

e)

que, de forma unilateral, o Município abriu uma conta no Banco Santander, na cidade de Cametá/PA, o que impediu a Autora de ter acesso aos valores, haja vista que, não possui cartão da conta e, ademais, condições de se deslocar mensalmente à cidade de Cametá, uma vez que, em Capanema, onde reside, não há agência do Banco Santander ou correspondente bancário.

Assim, pelos motivos acima expostos, requereu indenização por danos morais, bem como que o Município de Cametá/PA providenciasse, de imediato, a transferência dos valores contidos na conta no Banco Santander de Cametá/PA, para o Banco do Brasil, agência 1735-3, Conta Corrente nº 25.811-3, em Capanema/PA.

Sobre o assunto, a Constituição Federal adotou a Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do §6º do art. 37, que assim dispõe:

Art. 37 – (...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim sendo, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos acima descritos, faz-se necessária a presença de três requisitos, quais sejam:

a) fato administrativo;

b) dano; e

c) nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em questão, de acordo com o contido na Ficha Financeira do pai da requerente, Sr. José Raimundo Lobato Correa Neto (ID n. 4769652), assim se comportaram os descontos referentes à pensão alimentícia:

- Iniciando-se em setembro/2016, na quantia de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mantendo-se esse valor de desconto até o mês de julho/2017.

- Em agosto e setembro/2017, o desconto foi de R$ 1.184,08 (um mil, cento e oitenta e quatro reais e oito centavos).

- Em outubro/2017, voltou a ser descontado o valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) e mantido até o mês de dezembro/2017.

- Em janeiro/2018, o desconto foi de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

Registre-se que todos os valores acima mencionados possuíram como base o percentual de 30% (trinta por cento).

- Em maio/2018, o desconto passou a ser de R$ 662,87 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 15% (quinze por cento).

- Em julho/2018, registrou-se R$ 899,21 (oitocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), no percentual de 20% (vinte por cento), que se estendeu até fevereiro/2019.

- Em março/2019, o valor descontado passou a ser de R$ 906,33 (novecentos e seis reais e trinta e três centavos), conforme Ficha Financeira do servidor (ID n. 4769717 - Pág. 2), até janeiro/2020, no importe de 20% (vinte por cento).

Nesses termos, se a determinação liminar inicialmente deferida no processo nº 0006647-20.2014.8.14.0013) é datada de 15.01.2015 (ID n. 4769640) e os descontos a título de pensão alimentícia somente se iniciaram a partir de setembro/2016, de imediato se constata a ocorrência de prejuízos à menor, na medida em que o benefício pleiteado possuem natureza de verba alimentar.

Em 21.06.2017, foi proferida decisão de mérito nos autos do processo acima referido, convertendo os alimentos provisórios em definitivos e fixando que o percentual de desconto
incidiria sobre os rendimentos brutos do genitor da menor.
(grifo nosso).

“(...) JULGO PROCEDENTE A DEMANDA para converter os alimentos provisórios em definitivos, fixados em 30% sobre os rendimentos brutos do requerido, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Conforme informações contidas na Ficha Financeira, esta determinação judicial somente fora cumprida em agosto e setembro de 2017, retornando, em outubro/2017, ao valor descontado anteriormente, de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mesmo havendo o Ofício n. 912/2017-PGM/PMC, no qual a Procuradoria Geral do Município Requerido solicitou à Secretaria Municipal de Administração o cumprimento da Decisão Judicial de desconto de “(...) 30% sobre os rendimentos mensais do servidor José Raimundo Lobato Correa, a título de pensão alimentícia”. (ID

4769651).

Verificou-se, ainda, que, houve majoração no valor dos vencimentos do genitor da Autora, e mesmo assim, o valor descontado a título de pensão permaneceu, por diversas vezes, inalterado, repito, mesmo havendo determinação judicial explícita no sentido de que os descontos seriam realizados sobre o rendimento bruto do servidor.

Posteriormente, o genitor da menor postulou a revisão da pensão (Processo n. 0012174-45.2017.8.14.0013 - ID n. 4769651 - Pág. 6/7), cujo deliberação em audiência de conciliação, manteve os descontos sobre os rendimentos brutos, assim definido:

“(...) O requerente passará a pagar a sua filha Rayara Aimee Cavalcante Correa o montante de 20% dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos obrigatórios.

Cláusula 2ª O desconto deverá ser feito diretamente no contracheque do requerente, e depositado na conta da genitora da menor (...), Banco do Brasil, agência 1735-3 e conta salário n. 25.811-3. (...)

Homologo a conciliação feita nesta audiência (...)”.

Registre-se que a Decisão supra foi proferida em Audiência, no dia 29.05.2018 e por intermédio do Memorando n. 496/2018-PGM/PMC (ID n. 4769651 - Pág. 5), a Procuradoria Municipal determinou à Secretaria de Administração o cumprimento da nova decisão judicial. Contudo, pela Ficha Financeira do Servidor, em maio e junho/2018, o desconto foi de R$ 662,87 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), o equivalente a 15% (quinze por cento).

Note-se, pelo acima exposto, o descumprimento reiterado das Decisões judiciais foram, por erro da Administração Municipal, mesmo com a devida ciência do Ente Público sobre as mesmas, o que causou à parte Autora prejuízos para além do mero aborrecimento, sem perder de vista que a pensão alimentícia possui natureza de verba alimentar, sendo indispensável à manutenção e sustento da pessoa, garantindo, assim uma subsistência digna.

Ademais, merece ser ressaltado que a menor possui problemas de saúde, tais como baixa visual severa no olho esquerdo (CID H54.4), escoliose idiopática juvenil (CID M41.1), necessitando de colete ortopédico, bem como acompanhamento ambulatorial regular, conforme comprova mediante documentos anexos aos autos (ID n. 4769646 – fls. 1 a 11), que certamente, incrementa as despesas mensais da menor.

Dito isso, considerando todo o acima exposto, entendo que a Autora logrou êxito em comprovar que a conduta do Ente Público ensejou direito à percepção de indenização por danos morais.

Assim, a jurisprudência sobre a matéria.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MILITAR APOSENTADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPÓSITO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 1. Militar reformado passou a ter 10% dos seus ganhos líquidos descontados em folha de pagamento em razão de ação de alimentos ajuizada por sua filha. Determinação para a fonte pagadora depositar os valores descontados dos proventos à disposição do Juízo. 2. A Administração Militar deixou de cumprir os ofícios, que determinaram o depósito dos valores em conta para depósito judicial. 3. A Constituição Federal acolheu a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, no seu art. 37, §6º, segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, em caso de dolo ou culpa”. 4 Comprovado o erro da Administração Militar ao não cumprir a ordem judicial, o que acarretou o pagamento indevido à ex-esposa do demandante, causando prejuízo a ele por não ter restituídos os valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento após o levantamento da quantia existente na conta-corrente aberta para depósito em juízo. Demonstrado o dano sofrido pelo demandante e o dever da União de indenizá-lo. Como ensina José dos Santos Carvalho Filho: “quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a repara os prejuízos”. 5. Devido o ressarcimento ao demandante dos valores não depositados em conta judicial entre maio de 2001 e junho de 2002. 6. Diante do conjunto fático-probatório dos autos, o dano a que foi submetido o demandante e, ainda tendo por base casos equânimes submetidos a julgamento por esta Turma Especializada, deve a indenização por danos morais ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201051010167952, Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, E-DJF 10.11.214. 7. Recurso de apelação parcialmente provido. (TRF-2 – AC: 0007030005200940251001 RJ, Relator: Ricardo Perlingeiro, Data de Julgamento: 02.02.2016, 5ª Turma Especializada, Data de Publicação: 02.02.2016).

Quanto ao valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem, entendo proporcional aos prejuízos experimentados pela parte autora em razão dos erros cometidos pela administração pública municipal, sendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suficiente para cumprir a função pedagógica que possui, de forma a desestimular a continuidade da prática de conduta inadequada, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego provimento a ambos, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023